Tribunal: TJSP
Processo: 1005040-28.2022.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Emerson Sumariva Júnior
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Apelação. Vícios de construção. Ação de indenização.
Vícios constatados em robusta prova pericial judicial. Indenização devida nos termos fixados na r. sentença.
Danos morais configurados. Reparação que deve atender às condições econômicas da vítima, à extensão do dano e à gravidade do fato, cujo arbitramento reclama fixação proporcional à sua finalidade.
Recurso provido em parte.